Tribunal: TJBA
Processo: 8001262-23.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001262-23.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLETE LOBO CORREIA

Advogado(s)
:
ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ). LEI MUNICIPAL Nº 995/2013. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO E RECEBIMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal (Agente Comunitária de Saúde) contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de cobrança de valores referentes à gratificação do PMAQ, relativos aos anos de 2016, 2017 e 2018.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se a servidora tem direito ao recebimento da gratificação do PMAQ mesmo sem a juntada das avaliações de desempenho exigidas em lei; (ii) de quem é o ônus probatório quanto à realização dessas avaliações e à eventual ausência de repasse de verbas federais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 995/2013, editada para regulamentar a Portaria nº 1.654/2011 do Ministério da Saúde, garante o repasse de 50% dos recursos do PMAQ aos profissionais da atenção básica como incentivo financeiro.

4. A autora comprovou o vínculo com o município e demonstrou o recebimento da verba em períodos anteriores aos cobrados, evidenciando sua adesão e enquadramento no programa.

5. A ausência de avaliação formal de desempenho não pode ser utilizada como justificativa para o não pagamento da gratificação, pois a implementação e execução dessas avaliações constituem dever exclusivo da administração pública municipal. O município não pode beneficiar-se de sua própria omissão para prejudicar o servidor.

6. A Administração Municipal não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não demonstrando falha no desempenho da servidora ou a ausência de repasse dos recursos federais, contrariando o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1. O servidor municipal inserido em equipe da Atenção Básica que comprovou o recebimento anterior da gratificação do PMAQ tem direito à continuidade do pagamento, presumindo-se a manutenção das condições exigidas.

2. A inércia da administração pública municipal em realizar as avaliações de desempenho previstas na legislação não retira do servidor o direito ao recebimento do incentivo financeiro.

3. Cabe ao município o ônus de provar o não cumprimento das metas pelo servidor ou a suspensão dos repasses federais, bem como é inaplicável a justificativa de limite de gastos da LRF para o não pagamento de verbas federais vinculadas.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigos 373, inciso II, e 85, § 4º, inciso II; Lei Municipal nº 995/2013; Portaria MS nº 1.654/2011; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8000617-71.2018.8.05.0034, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 18/02/2025; TJ-BA, Apelação nº 8000080-70.2021.8.05.0034, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 29/07/2025; TJ-BA, Apelação nº 8000042-29.2019.8.05.0034, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, j. 11/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 8001262-23.2023.8.05.0034, no qual figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
MARLETE LOBO CORREIA
e o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA